Tribunal: TJMT
Processo: 0008946-57.2009.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0008946-57.2009.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

REDATOR DESIGNADO:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIR, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[WALISSON VINICIUS PROENCA NASCIMENTO - CPF: 044.452.061-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), WALISSON VINICIUS PROENCA NASCIMENTO - CPF: 044.452.061-99 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), KELI CRISTINA PROENCA - CPF: 003.232.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), KELI CRISTINA PROENCA - CPF: 003.232.661-00 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO W.V.P.N., E, POR MAIORIA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º, 3º E 4ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO DES. YALE SABO MENDES, 1º VOGAL, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (CONVOCADO) E DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA – ACIDENTE MOTOCICLISTICO – QUEDA EM OBRA DE CANAL DE CONCRETO – VÍTIMA QUE SE AFASTOU DO LEITO CARROÇÁVEL
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado que o acidente ocorreu fora da via de locomoção regular de pedestres e veículos e as obras estavam acerca de 30 metros da rua que, pelas provas produzidas, levam a concluir que a vítima tinha plenas condições de identifica-la.

Sendo demonstrado que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenização pretendido.

Recurso provido. Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto por WALISSON VINICIUS PROENÇA NASCIMENTO e recurso de Apelação adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Danos Causados em Acidente de Veículo
proposta pelo primeiro em face da Municipalidade e TRIMEC – CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. (proc. n. 0008946-57.2009.8.11.0003 – Cód. 426786), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

WALISSON VINICUS PROENÇA NASCIMENTO, em suas razões, aduz que a prova dos autos indica que não existia qualquer espécie de sinalização no local do acidente que pudesse alertar os usuários acerca da existência da valeta, tampouco iluminação, de modo que seu genitor não teve a mínima chance de evitar o acidente.

Assevera que a parte contrária é a única responsável pelo evento danoso, sendo imperiosa a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais causados, este último consubstanciado no pagamento mensal, a título de alimentos, de 1/3 do salário mínimo a partir da data do acidente (14/09/2009) até que o Autor/Apelante complete 25 anos de idade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima.

Contrarrazões de Construtora Tripolo Ltda. às fls. 338/341, da Municipalidade às fls. 342/346 e de Trimec – Construção e Terraplanagem Ltda. às fls. 356/365

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em suas razões, defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o alegado dano não foi causado por qualquer conduta do Município, sendo inaplicável a teoria da responsabilidade objetiva.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões de Walisson Vinícius às fls. 369/373 e de Construtora Tripolo Ltda. às fls. 374/380.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 390/392, opina pelo provimento do recurso da parte Autora.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que WALISSON VINICIUS PROENÇA NASCIMENTO, à época menor de idade, representado por sua genitora Keli Cristina Proença, ajuizou Ação de Ressarcimento por Danos Causados em Acidente de Veículo contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e TRIMEC – CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA., em razão do acidente fatal sofrido por seu pai, Ubirajara Ribeiro do Nascimento, na data de 14/09/2009, por volta das 00:30hs, que teria sido surpreendido por um enorme buraco/valeta na via em que trafegava com sua motocicleta.

A empresa demandada, por sua vez, denunciou à lide a empresa Construtora Tripolo Ltda., que teria executado a obra em conjunto.

Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de recurso pela parte Autora e pela Municipalidade.

Passo, pois, à análise dos apelos.

·

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Defende a Municipalidade, em síntese, sua ilegitimidade passiva para a lide, uma vez que não teria dado causa ao acidente.

Sem razão.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

In casu
, o Município de Rondonópolis foi o ente público que empreitou a realização da obra onde aconteceu o acidente objeto desta ação. Logo, ainda que defenda que os agentes públicos municipais não tenham dado causa ao acidente, tal fato não lhe retira a legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mormente diante da manutenção do seu dever de fiscalização das obras públicas.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE BURACO NA FAIXA DE ROLAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a (i)legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda. 2. A respeito da legitimidade ad causam, trata-se de condição conferida aos titulares da relação jurídica de direito material hipotética ou afirmada na petição inicial. 3. Conforme determina o artigo 37, da Constituição Federal/88, "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.". 4. Nesse sentido, é certo que o Município atua na administração direta, cabendo-lhe o dever de conservação, manutenção e fiscalização da malha viária urbana, inclusive das obras realizadas pelas concessionárias de serviço público que, por sua vez, têm os mesmos deveres, pois atuam administrativamente de forma indireta. 5. Assim, tanto a Municipalidade quanto a concessionária têm legitimidade para figurar no polo passivo, devendo ambas responder na presente ação, até porque, para apuração de eventual responsabilidade de uma, outra ou ambas partes, é imprescindível a realização da instrução processual. 6. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-MS, Ap. 0810892-24.2020.8.12.0001, 3ª Câmara Cível, Rel: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Julgado em 31/05/2021)

Ademais, eventual ausência de nexo causal entre a causa e o efeito ou culpa exclusiva da vítima trata-se de matéria meritória, que com ele será tratado na sequência.

·

DO RECURSO DE WALISSON VINICIUS PROENÇA NASCIMENTO

Como fundamento para a improcedência dos seus pedidos consignou o julgador singular que “
o acidente que ceifou a vítima de Ubirajara Ribeiro Nascimento ocorreu em uma obra que estava sendo construída fora do leito da pista sem pavimentação e, como já dito, ficava a uma distância de 30 metros
.” (fl. 317)

Em que pese tal convencimento, razão assiste ao Autor/Apelante, ainda que de forma parcial, senão vejamos.

É cediço que a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. Todavia, quando o dano é decorrente de uma omissão, a jurisprudência se alinha no sentido de que a responsabilidade do Poder Público passa a ser subjetiva, em aplicação à teoria da culpa do serviço (
faute du servisse
), havendo a necessidade em demonstrar o dolo ou a culpa na omissão para que se possa responsabilizar o ente público.

No caso, restou demonstrada a culpa da parte demandada em razão da negligência acerca da sinalização adequada do lugar que realizava obra e que poderia causar dano a outrem, como de fato ocorreu.

Com efeito, apesar de ser de conhecimento dos obreiros que no local do acidente havia o constante trafego de pessoas e veículos, notadamente moradores da região, restou incontroverso nos autos que não foram adotados os cuidados necessários de sinalização, iluminação ou mesmo interrupção do trânsito para a conclusão segura das obras.

Nesse sentido, constou expressamente consignado no laudo pericial realizado
in loco
que, além da ausência de iluminação artificial, “
não havia nenhum aviso de obras no local da entrada da Rua C e não havia nenhuma sinalização impedindo o tráfego de veículos
”, de forma que “
o acidente foi resultante também da falta de sinalização no local
.” (fl. 256)

A ausência de sinalização também foi corroborada no depoimento em juízo da testemunha Herivelton Souza Gomes.

Insta salientar, ainda, que pelo que se infere dos autos à valeta se encontrava em uma curva, o que, presumidamente, diminui o reflexo de ação da vítima.

A questão foi muito bem exposta no parecer ministerial, cujo trecho ora transcrevo:

“
O simples fato de o atalho adotado pela vítima ser uma rua não pavimentada e sem iluminação não nega que era utilizada por transeuntes e condutores de veículos. Sua existência não admite concluir que não estivesse sendo utilizada. Aliás, a vítima a adentrou naquela noite porque já a houvera utilizado em outras oportunidades. Certamente que ela lhe encurtava o caminho até sua casa.

Esse dado inquestionável é mais do que suficiente a responsabilizar o Apelado, cujos prepostos, executando um contrato de obra, deixaram na viela uma escavação profunda desprotegida e sem sinal de alerta aos que, à noite, poderiam pretender utilizá-la. Na verdade, as condições obrigavam a que o ponto de acesso da viela fosse impedido por uma barreira. Indubitável que isso teria evitado o desastre que matou a vítima. Quem ousasse desrespeitar a barreira para aventurar-se através dela assumiria, ai sim, todo o risco decorrente da imprudência.

Hoje em dia, a consciência jurídica não admite que uma obra pública de características tão perigosas pernoite completamente desprotegida quando em execução em via pública. Se se tratasse de um simples caminho visivelmente utilizado por transeuntes, os cuidados exigidos ao Apelado seriam os mesmos
.”

Nesse cenário, ausente sinalização de obra com instrumentos adequados ou impedimento à passagens de pessoas pelo local, como forma de segurança aos transeuntes, imperiosa a responsabilização dos requeridos, de forma solidária, pelos danos materiais e morais causados à parte Autora/Apelante quando seu genitor, surpreendido pela valeta aberta enquanto ali trafegava, veio a óbito no local.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – BEM VIA PÚBLICA –DANOS MORAIS, ESTÉTICOS MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. 1 – Incumbe à Administração Pública Municipal, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos municipalizados, incluindo, aqui, a conservação e segurança das vias públicas. 2 – Em se tratando de omissão específica do Município o “não agir” equivale a agir de forma a propiciar condições determinadas para o resultado que devia, na verdade, evitar. Assim, se o Município devia agir, mas não o fez de forma satisfatória, deve responder pela deficiência que traduz o ilícito indenizável, tanto em seara material como moral. 3 –
A atribuição da responsabilidade à Empresa e ao Município surge da responsabilidade solidária existente entre eles e do dever de sinalizar as obras e zelar pela manutenção das vias públicas, de modo a conferir segurança a quem nelas trafega
. 4 – A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito. 5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida. 6 – A referência à dano físico, tendo ocorrido lesões corporais devido à queda em buraco, deve ser reparada por meio de estabelecimento de valor a título de dano moral. Existe a compensação pela dor sofrida pela vítima, pelas lesões, tratamento até o retorno ao seu estado normal. Logo, já houve a fixação de valor adequada para amainar o padecimento da vítima. (N.U 0002135-18.2012.8.11.0087, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)
(destaquei)

Anoto que, além dos inicialmente demandados (Município de Rondonópolis e Trimec – Construção e Terraplanagem Ltda.), tal responsabilidade estende-se a empresa litis denunciada Construtora Tripolo Ltda., haja vista não ter negada a existência de relação jurídica com a Trimec, limitando-se a indicar que a responsabilidade seria unicamente da Municipalidade à luz da teoria do risco administrativo.

Por outro lado, independentemente do reconhecimento da responsabilidade dos requeridos, não se pode olvidar que a vítima também teve parcela de culpa no sinistro, pois não se imbuiu completamente do seu dever de cuidado na direção de veículo automotor.

Isso porquê, conforme se observa no Laudo Pericial Criminal elaborado pela POLITEC (fls. 251/275), a vítima pilotava seu veículo sem capacete, o qual se encontrava preso à motocicleta. Não obstante, restou apurado que, considerando a distância de 30 metros do canal até o início da Rua C, “
seria possível ao condutor da motocicleta visualizar a obra com o alcance dos faróis da motocicleta
.”

Não por outra razão, em sua conclusão, o laudo pericial foi categórico em afirmar que “
o acidente em questão,
foi causado pela precária visibilidade e falta de sinalização do local que se encontrava em obras, e pela falta de percepção-reação do condutor da motocicleta
.” (fl. 260)

Deve, portanto, ser reconhecida hipótese de culpa concorrente na espécie.

Destaco, aliás, que essa mesma solução – culpa concorrente – foi adotada quando da prolação da sentença, em 17/09/2020, pelo Juízo
a quo
na ação indenizatória movida pelos pais da vítima contra os demandados em decorrência do mesmo acidente ora em debate (proc. n. 0002313-30.2009.811.0003
-
Cód. 420086).

Acerca do
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, deve o arbitramento atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Destarte, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa do ofendido, considerando, ainda, a culpa concorrente da vítima para o evento danoso, entendo que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra adequada ao caso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor
. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)
(destaquei)

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), devendo ser compensado eventual valor recebido pelo Autor a título de seguro obrigatório DPVAT.

A seu turno, quanto aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo presumida a dependência econômica de filho menor em relação aos pais, é devida aquele pensão mensal à razão de 2/3 do salário mínimo (quando não comprovada a renda do genitor) até a data em que completar 25 anos de idade.

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PENSIONAMENTO DA VIÚVA - NULIDADE DA SENTENÇA DA PARTE QUE EXCEDEU O LIMITE DA LIDE - RECONHECIMENTO – DECOTE NECESSÁRIO - MÉRITO – PENSIONAMENTO – VÍTIMA/GENITOR DO AUTOR MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – 13º SALÁRIO - MANUTENÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS SEMELHANTES – EXCLUSÃO DO 13º SALÁRIO – EXERCÍCIO DE TRABALHO REMUNERADO – INCLUSÃO NO PENSIONAMENTO – POSSIBILIDADE – DESPESA FUNERAL DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESSARCIMENTO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados. Na hipótese em tela, se o autor é filho menor da vítima de atropelamento, que veio a óbito, sua dependência econômica é presumida.
A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, conforme recentíssimo precedente do STJ (AgInt no AREsp 1173946/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
Em consequência da manutenção da fixação de 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 (vinte e cinco) anos, deve ser mantido o 13º salário. Para fixação do quantum indenizatório os danos morais devem ser observados aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com que este Tribunal tem fixado em casos semelhantes.- (N.U 0003687-08.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)
(destaquei)

Logo, considerando a culpa concorrente da vítima, referida pensão deve ser reduzida, de modo que a fixo em 1/3 do salário mínimo, incluído o 13° salário, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros aplicados à caderneta de poupança, ambos a partir do evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
. Por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WALISSON VINICIUS PROENÇA NASCIMENTO
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento: (i) de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do seu arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir da data do evento danoso, aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), devendo ser compensado eventual valor recebido pelo Autor a título de seguro obrigatório DPVAT e (ii) pensão mensal ao Autor/Apelante, desde a data do óbito, fixada em 1/3 do salário mínimo, incluído o 13° salário, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros aplicados à caderneta de poupança, ambos a partir do evento danoso.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, majorando a verba honorária fixada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DE W.V.P.N, REPRESENTADO POR SUA MÃE KELI CRISTINA PROENÇA E DESPROVER DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE DOS AUTOS O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto por
WALISSON VINICIUS PROENÇA NASCIMENTO
e recurso de Apelação adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Ressarcimento por Danos Causados em Acidente de Veículo
proposta pelo primeiro, em face da Municipalidade e TRIMEC – CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA. (proc. n. 0008946-57.2009.8.11.0003 – Cód. 426786), julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
engar provimento
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Por outro lado,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por WALISSON VINICIUS PROENÇA NASCIMENTO para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento: (i) de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do seu arbitramento e acrescido de juros moratórios a partir da data do evento danoso, aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97), devendo ser compensado eventual valor recebido pelo Autor a título de seguro obrigatório DPVAT e (ii) pensão mensal ao Autor/Apelante, desde a data do óbito, fixada em 1/3 do salário mínimo, incluído o 13° salário, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros aplicados à caderneta de poupança, ambos a partir do evento danoso, bem como, determinou a inversão do ônus sucumbencial, majorando a verba honorária fixada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para melhor análise da matéria, também solicitei vista dos autos.

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Extrai-se dos autos que, Ubirajara Ribeiro do Nascimento, na data de 14.09.2008, aproximadamente às 00:30 horas, sofreu um acidente no Bairro Vila Boa Esperança, na cidade de Rondonópolis, vindo a falecer no local, quando pilotava sua motocicleta, vindo a cair em uma vala aonde estava sendo executado uma obra pública, para escoamento de águas pluviais.

Vislumbra-se do Laudo Pericial Criminal, como conclusão, de que o acidente que ceifou a vida da vítima foi causado pela
‘
precária visibilidade e falta de sinalização do local que se encontrava em obras e, pela falta de percepção-reação do condutor da motocicleta’
.

Desta afirmativa, faz-se possível concluir que, não estando a via sinalizada e, tendo o acidente ocorrido no período noturno, a visibilidade era bastante ruim.

Outro ponto considerado pelos peritos foi o fato de que à vítima faltou perceber e reagir que, à sua frente, a uma distância de 30 metros, estavam sendo realizadas obras e, pelas luzes da motocicleta, possível identifica-las.

Da sentença objurgada, extrai-se que restou descaracterizada a tese de culpa concorrente implicitamente infirmada pelos peritos, estando o juízo convicto de que houve a culpa exclusiva da vítima, senão vejamos:

“[...]
O Laudo Pericial Criminal nº 02-02-07- 001054-2008, confeccionado pela Gerência de Criminalística desta Comarca, através de seus Peritos Criminais Soraya Maria da Silva Pesquero e Rubens Pereira afirmaram que foram acionados pela Policia Militar e se dirigiram para o local dos fatos, que é uma via pública, a Rua C, localizada no Bairro Boa Esperança, perímetro urbano desta cidade.

[...]

Portanto, a pericia criminal foi importante para o esclarecimento do fato no sentido de que o Sr. Ubirajara Ribeiro Nascimento não acidentou-se no leito carroçável daquela Rua C, que media 6 metros de largura conforme também afirmado no aludido Laudo Pericial.

Conforme já afirmado, tanto o Laudo Pericial quanto as fotografias ali encartadas dão conta de que a vitima estava caída dentro do Canal de concreto. E aquele mesmo laudo constatou que o Canal de concreto em construção estava situado a 30 metros da entrada da citada Rua C.

Desse modo,
restou totalmente comprovado que, por razões desconhecidas no processo a vitima afastou-se do leito carroçável da Rua C, percorrendo aqueles 30 metros e caindo dentro daquele canal de concreto
fotografado pelos mencionados Peritos Criminais.

E esta conclusão, evidentemente, afasta qualquer responsabilidade dos Requeridos e também da denunciada pelo referido evento danoso.

Sem sombras de dúvidas, o canal de concreto em construção, não estava situado no leito carroçável da Rua C. Estava, isto sim localizado a 30 metros daquela rua que, segundo as testemunhas ouvidas em Juízo, não era o único caminho para chegar aos bairros Jardim Ipanema ou Boa Esperança
”.
(destaquei)

Desse modo, não há falar na responsabilidade dos réus acerca do evento danoso que causou a morte da vítima, notadamente porque, inobstante o local estivesse desassistido de iluminação artificial ou placas que pudessem sinalizar a existência de obras naquele local, restou comprovado que
o acidente ocorreu fora da via de locomoção regular de pedestres e veículos
e, como bem reportado pelo laudo pericial, devidamente consignado na sentença,
os obras estavam acerca de 30 metros da rua que, inexoravelmente, a vítima tinha plenas condições de identifica-la
.

Vale destacar, por oportuno que,
não se sabe o motivo pelo qual a vítima se valeu daquele caminho, já que a Rua C não estava interditada, como era de se esperar, já que a obra que estava sendo realizada na lateral daquela estrada, em uma distância considerável, principalmente porque, a rua, quando da realização da perícia, constatou que a Rua possuía 6 metros de largura
.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO À TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CHOQUE ELÉTRICO. ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. As concessionárias de serviço público submetem-se à teoria da responsabilidade civil objetiva da Administração, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, cabendo-lhe o dever de indenizar os danos decorrentes de sua atividade, independentemente da demonstração de dolo ou culpa. Precedentes do STJ. Todavia,
restando demonstrado, por meio de provas absolutamente convincentes, que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenização
. (TJ-MG - AC: 10000220338164001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2022)”. (destaquei)

Como sabido, não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pelas prestadoras de serviço público que gera o direito ao ressarcimento. Cumpre à parte que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificados tais elementos (ato, dano e nexo de causalidade), a reparação é devida.

Com efeito, o contexto probatório não aponta que o acidente decorreu de uma conduta que possa ser atribuída aos réus, posto que ausente o nexo de causalidade entre algum fato administrativo e o dano dele decorrente, sendo este fator de fundamental importância para se atribuir responsabilidade civil ao Estado.

Destaco, por oportuno, que o fatídico acidente que vitimou o Sr. Ubirajara Ribeiro do Nascimento, sem sombra de dúvidas tirou a paz, deixou um vazio, uma dor inquestionável e imensurável em seus familiares, no entanto, o contexto probatório não aponta que o acidente decorreu de uma conduta que possa ser atribuída aos réus, razão pela qual o pedido inaugural deve ser improcedente.

Posto isso, com a devida vênia,
divirjo
do voto exarado pelo d. relator, o que faço para
PROVER O RECURSO
dos Apelados e julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação indenizatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Com a devida vênia do Relator, acompanho
in totum
o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE W. V. P. N, REPRESENTADO POR SUA MÃE KELI CRISTINA PROENÇA, E, POR M
AIORIA, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (3º VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira para dar provimento ao recurso, pedindo todas as vênias ao eminente Relator.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL CONVOCADO)

Egrégia Câmara,

De igual modo, acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022